Tribunal: TJPA
Processo: 0804484-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804484-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: 3A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO - DECISÕES - FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA).
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa (Proc. nº 0001508-98.2020.8.14.0006)
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
foi preso em flagrante no dia 09.02.2020, acusado da prática do delito previsto no Art. 157, § 2º, II, § 2º A, II, do CPB)
, e já denunciado, sofre constrangimento ilegal, vez que o decreto preventivo carece de fundamentação, além de não ter sido realizada audiência de instrução e julgamento, sendo negado, em 24.04.2020, pedido de revogação da prisão preventiva. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Lúcia Silveira (fls. 77/80-ID Num
3080048);
prestadas as informações
(fls. 87/88-ID Num
3098137)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição (ID Num
3070482)
.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 92/95-ID Num
3098140)
, acusado da prática de roubo majorado, e devidamente denunciado.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 87/88-ID Num
3098137)
, que
no dia 09.02.2020, o paciente foi preso em flagrante, e denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do CPB, sob a alegação de ter, em companhia de dois indivíduos, em concurso, subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) relógio, 01 (uma) pulseira de ouro, 02 (dois) aparelhos celulares e R$-1.150,00 (um mil cento e cinquenta) reais pertences as vítimas Kleber Murilo Souza e Sousa e Raimundo Charles da Silva Campos.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, juntada pelo Juiz em seus informes
, bem como a manteve o confinamento,
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra
m
-se satisfatoriamente fundamentada
s
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
do paciente,
e a
decisão sobre a necessidade de permanência da custódia cautelar do paciente, está em

conformidade com Recomendação 62/2020-CNJ c/c Portaria Conjunta 005/GP/VP/CJRMB/CJCITJPA, e, em ambas, é
permitindo
ao paciente
, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
roubo majorado, inclusive, sendo ressaltado que MARLON
possui condenação por crime da mesma

espécie, no Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém (proc. nº 0010105-74.2016.814.0401), evidenciando periculosidade acentuada, vez que contumaz em práticas criminosas.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

No que concerne a audiência de instrução e julgamento, segundo o Juiz, foi designada para o dia 02.06.2020,
a realização desta depende da apresentação de defesa

preliminar, pois, muito embora citado em 10.03.2020, e tendo informado possuir

advogado, até o presente momento, não há registro de apresentação da defesa preliminar,

o que impedirá o prosseguimento do feito até que tal pendência seja regularizada, daí, inexistir qualquer atraso atribuído ao Juízo, e sim, inércia do causídico em protocolar a referida peça processual.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

.
PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020